Tribunal: TJDFT
Processo: 0009388-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009388-59.2017.8.07.0001 RECORRENTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDO: MARCUS VINICIUS DE CASTRO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 1. Comprovado que a pessoa jurídica encontra-se impossibilitada de arcar com o pagamento das despesas processuais, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça (STJ 481). 2. O rol de tratamentos da ANS não é exaustivo; limita-se a enunciar a cobertura mínima. 3. Não cabe à operadora do plano de saúde recusar tratamento autorizado por médico assistente como o mais adequado para o restabelecimento da saúde do paciente. 4. O valor da compensação por dano moral está sujeito à discricionariedade judicial, informada pela razoabilidade e proporcionalidade em cujos contornos desenvolve-se inevitável subjetivismo, inconfundível, porém, com arbitrariedade. O quantum (R$ 10.000,00) arbitrado na sentença está em harmonia com os referidos princípios. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, com vistas ao afastamento da multa aplicada em face da oposição de embargos de declaração supostamente protelatórios; b) artigos 186, 188, 422 e 927, todos do Código Civil, alegando não ter cometido ato ilícito e menos ainda gerado dano a direito da personalidade do recorrido quando agiu pautada pela lei e pelo contrato; c) artigo 944 do CC, ao argumento de que o valor fixado a título de danos morais foi desproporcional e exorbitante. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve seguir no que se refere à apontada a ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015, porquanto para analisar a tese recursal seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 186, 188, 422 e 927, todos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso pelo artigo 944 do CC, pois, no tocante à quantia fixada a título de danos morais, não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1338638/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019), o que não se evidencia no presente caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003